Tribunal: TCU
Processo: 041.489/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1924/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.489/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Soraia Matos Pereira (XXX.420.371-XX); Stanley Andreato Sales (XXX.211.266-XX); Steven Spohr Welter (XXX.993.460-XX); Suely Antunes (XXX.891.098-XX); Suely Brumatti (XXX.209.402-XX); Sylene Kleim (XXX.882.881-XX); Tiozino Francisco de Alencar Filho (XXX.659.711-XX); Valdemir Felix de Macedo (XXX.866.591-XX); Valdemir de Souza Lopes (XXX.651.952-XX); Valdson Ferreira Moreira (XXX.571.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.